Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERESSE DE AGIR. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS.

I – Legítimo afigura-se o interesse processual do espólio que busca, por meio da ação de prestação de contas, o acesso aos lançamentos decorrentes de descontos efetuados pela instituição financeira na conta-corrente da falecida, uma vez que inconformado com a evolução da dívida.

II – Na primeira fase da ação de prestação de contas, a controvérsia gira, exclusivamente, em torno do dever de prestação das contas reclamadas, sendo matéria afeta à segunda fase as questões relativas a sua regularidade.

III – Agravo de instrumento desprovido.